Tribunal: STF
Processo: AP 921
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
Ementa: PENAL. DENÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE EM CONVENCIMENTO JURIDICAMENTE MOTIVADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INSTALAÇÃO DE ESCULTURA METÁLICA EM PRAÇA PÚBLICA. INTUITO DE AUTOPROMOÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO, SEM APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS OU DESVIO EM PROVEITO DE TERCEIROS. POSTERIOR REPARAÇÃO DOS DANOS E REMOÇÃO DA ESCULTURA, EM SEDE DE AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL OBJETIVO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. 



    1. A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem o Ministério Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja interposto.



    2. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990;



    (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador.



    3. (a) In casu, a denúncia oferecida no primeiro grau imputou ao réu a prática do crime definido no art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, consistente em apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas;



    (b) O acusado, conhecido como ‘PEZÃO’, teria desviado renda pública em proveito próprio, por ter autorizado a instalação de uma escultura metálica intitulada ‘O PÉ’, na praça pública do município de que era então Prefeito, ao valor de R$ 45.210,40;



    (c) A defesa alegou que referida escultura foi instalada juntamente com uma outra, representando uma bicicleta, e que ambas seriam alusões à cultura local: a indústria de calçados e o meio de transporte mais popular na cidade;



    (d) O Procurador-Geral da República, em suas alegações finais, manifestou-se pela absolvição do réu, ao entendimento de que, embora comprovada a violação ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa, a condenação à reparação do dano e remoção da escultura às suas expensas, proferida em sede de ação popular, seria resposta bastante e suficiente para o ato ilícito narrado na inicial, que não teria atingido o bem jurídico penalmente protegido;



    (e) Por fim, extrai-se dos fundamentos da sentença condenatória proferida nos autos da ação popular, mencionada pelo PGR, que a escultura denominada O Pé “tem envergadura para estampar promoção pessoal do demandado, malferindo os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativas”, ao fundamento de que “a alcunha "Pezão" está amalgmada à figura de Giovani Feltes”, concluindo que “erigir monumento em forma de um pé estilizado em praça pública não é consonante com a intenção de dar publicidade aos símbolos da Cidade: não há razoabilidade em se pretender demonstrar o símbolo genuíno (o calçado) através da projeção do pé humano que o calça”.



    4. (a) O artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 tem por objetividade jurídica a proteção do erário, em face de condutas dos administradores voltadas à apropriação privada de recursos públicos ou ao seu desvio em proveito de terceiros, em ação finalisticamente voltada ao enriquecimento patrimonial ilícito;



    (b) É lição consabida do direito penal que “nem todas as ações que lesionam bens jurídicos são proibidas pelo Direito Penal, como nem todos os bens jurídicos são por ele protegidos. O Direito Penal limita-se a castigar as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes (...)” (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 20ª ed. rev., ampl. e atual São Paulo: Saraiva, 2014, p. 55);



    (c) In casu, o emprego da verba pública na instalação de escultura metálica com vistas à promoção pessoal do administrador, embora constitua ato vedado pelos princípios reitores do direito administrativo, não se enquadra no tipo penal do art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, que exige a apropriação privada dos bens ou verbas públicas, com o consequente enriquecimento financeiro ilícito do agente ou de terceiros;



    (d) A tipicidade exige a estrita adequação formal da conduta ao texto legal, a lesão do bem jurídico penalmente protegido, bem como o dolo, que, nos crimes patrimoniais contra a Administração Pública, consiste na obtenção de enriquecimento ilícito à custa do erário;



    (e) Assiste razão ao i. Procurador-Geral da República, consoante afirmou, em sede de alegações finais, in verbis: “É certo que, como bem evidencia a fundamentação da sentença colacionada, a conduta analisada maculou os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. De toda forma, mesmo ofendidos esses princípios em concreto, a lesividade não se deu em grau suficiente para atrair a intervenção do direito penal, ultima ratio que é, sendo suficientes para reparar a ordem jurídica violada as sanções cíveis já alcançadas na ação popular, e aquelas perseguidas na ação de improbidade em curso. A esfera cível é, neste caso, a via adequada e proporcional para a resposta estatal aos ilícitos eventualmente perpetrados pelo investigado”.



    5. Ex positis, julgo improcedente a Ação Penal e acolho a proposição do Ministério Público Federal para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (por não constituir o fato infração penal).